Tribunal: TJBA
Processo: 8044754-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044754-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: ALINE DE ALMEIDA LACERDA e outros (2)

Advogado(s)
:
THAUNA LACERDA AMORIM

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo por adesão. Tutela de urgência. Restabelecimento de cobertura. Ilegitimidade passiva da operadora. Inocorrência. Responsabilidade solidária na cadeia de consumo. Teoria da aparência. Astreintes. Majoração. Adequação ao princípio da efetividade. Direito fundamental à saúde. Interesse de menores. D
ecisão interlocutória que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, determinou o cumprimento integral de tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde, majorou multa astreinte para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento limitada a R$ 300.000,00, consolidou multa anterior de R$ 50.000,00 e autorizou medidas constritivas via Sisbajud e Renajud. A decisão liminar originária, proferida em 2023, não foi objeto de recurso tempestivo, operando-se a preclusão temporal quanto à concessão da tutela de urgência, à legitimidade passiva da operadora e ao dever de prestação assistencial, limitando-se o objeto do presente agravo aos aspectos modificados pela decisão de 2025. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar em demanda proposta por beneficiário de plano coletivo por adesão, ainda que intermediado por administradora de benefícios, em razão da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e da teoria da aparência, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ. O beneficiário de plano de saúde não pode ser penalizado por questões de intercâmbio ou pela relação interna entre operadora e administradora, cabendo à operadora, como integrante da cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar, a responsabilidade primária perante o consumidor pela garantia da assistência. A crise financeira da operadora, embora comprovada, não a exime da responsabilidade contratual e legal de fornecer serviços essenciais à vida e à saúde dos beneficiários, notadamente quando reconhece manter capacidade operacional para atendimento de milhares de usuários.A majoração das astreintes encontra respaldo no art. 537 do CPC, que permite a adequação do valor da penalidade quando insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a resistência continuada ao cumprimento da decisão judicial. O direito fundamental à saúde de gestante e menores prevalece sobre argumentos de ordem financeira e processual da operadora, porquanto a lesão patrimonial pode ser reparada por meios ordinários, ao passo que a interrupção do atendimento médico pode ocasionar danos irreversíveis à saúde e à vida dos beneficiários. Parecer da douta Procuradoria pelo improvimento. Recurso não provido.